Tribunal: TJPA
Processo: 0828190-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14758 - Crédito Rotativo
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0828190-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., POVIG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto por Regina Pereira de Souza contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de superendividamento ajuizada em face do Banco do Estado do Pará S.A. e outros, por meio da qual a agravante pretendia a suspensão dos descontos em folha de pagamento, ao fundamento de precariedade financeira e necessidade de preservação do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para limitação ou suspensão de descontos em folha no procedimento de superendividamento antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (ii) estabelecer se a reprodução, no julgamento do agravo interno, dos fundamentos já expostos na decisão monocrática configura nulidade quando o recorrente reitera as mesmas teses sem apresentar argumento novo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento possui rito especial bifásico, com etapa inicial conciliatória destinada à apresentação e discussão do plano de pagamento entre consumidor e credores.

A tutela de urgência para limitação dos descontos promovidos pelos credores somente se admite após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, porque a medida pressupõe a observância prévia do rito legal específico.

O deferimento imediato da tutela, antes da audiência conciliatória, mostra-se prematuro e incompatível com a sistemática legal instituída para o tratamento do superendividamento.

A jurisprudência do próprio TJPA, citada no voto, reafirma a necessidade de observância da fase conciliatória prévia para a análise de pedidos de suspensão ou limitação de descontos em folha em ações de repactuação de dívidas.

Não há nulidade pela reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento colegiado do agravo interno quando a parte apenas repisa alegações já anteriormente deduzidas, sem trazer argumento novo apto a infirmar as razões de decidir.

Inexistindo elemento novo ou fundamento suficiente para afastar a conclusão anterior, deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O procedimento de superendividamento previsto no Código de Defesa do Consumidor exige a prévia realização de audiência de conciliação para a apreciação de pedido de tutela de urgência voltado à limitação ou suspensão de descontos em folha de pagamento. 2. O deferimento de tutela provisória antes da fase conciliatória é incompatível com o rito especial bifásico da repactuação de dívidas. 3. A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não gera nulidade quando o recorrente reitera as mesmas teses sem apresentar argumento novo apto a infirmar a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A a 104-C; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.021, § 3º, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, AI nº 0803011-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJPA, AI nº 0816929-74.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJPA, AI nº 0814603-44.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0828190-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
REGINA PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADOS:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. e OUTROS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
REGINA PEREIRA DE SOUZA
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 32954428, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume os termos da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de superendividamento ajuizada contra os agravados
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. e OUTROS
.

Alega, em suma, que a situação financeira da agravante é precária, e a reforma da decisão se faz necessária para que ela possa ter condições de negociar um plano de pagamento viável, tendo o mínimo para sobreviver.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação das contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 34031056)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possível configuração de superendividamento da agravante, razão pela qual esta busca a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento por parte dos agravados.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32954428):

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possível configuração de superendividamento da agravante, razão pela qual esta busca a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento por parte dos agravados.

Como cediço a Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Deste modo, entende-se que a concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede de repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação.

Nesse sentido destaco precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MARCIO WILLIS PEREIRA MOREIRA contra decisão que, em ação de superendividamento, indeferiu o pedido de suspensão liminar das dívidas antes da realização de audiência conciliatória para repactuação dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a validade do indeferimento da tutela de urgência para suspensão das dívidas, considerando o procedimento específico previsto para casos de superendividamento, que exige a realização de audiência conciliatória como etapa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela de urgência no contexto do superendividamento depende da realização de audiência conciliatória, conforme previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

4. A concessão de tutela provisória antes da audiência prévia é prematura, sendo necessário aguardar a tentativa de repactuação das dívidas em audiência, sob pena de desrespeitar o procedimento legal específico.

5. A jurisprudência confirma a necessidade de cumprimento do procedimento especial, que inclui a audiência conciliatória, para a análise da probabilidade do direito e do perigo na demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Manutenção da decisão que indeferiu a suspensão das dívidas antes da realização da audiência conciliatória.

Tese de julgamento:

1. No procedimento de superendividamento, a concessão de tutela de urgência para suspensão das dívidas depende da realização de audiência conciliatória, sendo prematuro o deferimento antes desse ato.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A, 104-B; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2228654-76.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 11.10.2023; TJPR, AI 0015798-14.2022.8.16.0000, Rel. Des. Roberto Antonio Massaro, j. 22.07.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803011-03.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024)

Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Tutela de urgência. Superendividamento. Limitação de descontos em folha. Audiência de conciliação. Observância do rito legal. Necessidade Indeferimento da liminar mantido. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, em que o agravante buscava a suspensão das cobranças pelo prazo de 180 dias, com a abstenção do agravado de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes durante o período de suspensão.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação imediata de descontos em folha de pagamento, sem a prévia realização de audiência de conciliação, conforme disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 14.181/2021).

III. Razões de decidir

3. A legislação específica que regula o superendividamento prevê procedimento bifásico, com fase inicial de jurisdição voluntária, em que se realiza audiência de conciliação com os credores para apresentação de plano de pagamento.

4. A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos depende do insucesso dessa audiência, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa.

5. O deferimento de plano da medida, sem observância do rito legal, comprometeria o equilíbrio entre as partes e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A limitação de descontos em folha de pagamento no âmbito de ação de repactuação de dívidas exige a prévia realização de audiência de conciliação entre as partes, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sendo inviável a concessão de tutela de urgência antes dessa etapa procedimental.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816929-74.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO DO ART. 104-A DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Murilo Sérgio Gomes de Souza contra decisão da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0861605-77.2024.8.14.0301, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender cobranças, limitar descontos em folha e impedir a negativação do nome do autor, até a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. O agravante alega comprometimento de mais de 71% de sua renda líquida com empréstimos e demais dívidas, pleiteando a limitação dos descontos a 30% de sua remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (ii) definir se há supressão de instância na análise de tutela recursal quando a matéria ainda está sob apreciação do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento especial bifásico para o tratamento do superendividamento, com fase inicial obrigatória de conciliação entre consumidor e credores, em que se busca acordo com base em plano de pagamento, sendo prematura a concessão de medidas de urgência antes da sua realização.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a tutela de urgência para limitar descontos em folha só pode ser analisada após o insucesso da audiência conciliatória, sob pena de violação ao rito legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ainda que realizada a audiência no caso concreto, com adesão parcial de credores e encaminhamento do processo à fase de reavaliação do pedido de tutela pelo juízo de origem, eventual análise do pedido liminar por esta instância recursal configuraria indevida supressão de instância.

Inexistindo ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, deve ser prestigiada a autonomia do juízo de primeiro grau, especialmente diante do estágio processual em que se aguarda decisão sobre plano compulsório ou parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

Tese de julgamento:

No procedimento especial de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC, a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em folha pressupõe a realização prévia da audiência de conciliação e a análise do pedido pelo juízo de origem.

A apreciação de tutela recursal pela instância superior antes da manifestação do juízo a quo configura indevida supressão de instância.

A decisão que observa o procedimento legal previsto para casos de superendividamento não caracteriza ilegalidade, devendo ser mantida quando ausente violação aos princípios processuais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A; CPC, arts. 334, §§ 4º a 10º, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0803011-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª TDP, j. 08.10.2024; TJPA, AI nº 0816929-74.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 25.02.2025.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814603-44.2024.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025)

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem, em observância à legislação sobre o tema, manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, entende-se que a concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32954428, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026